Tribunal: TJDFT
Processo: 0742227-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742227-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, no cumprimento de sentença n. 0703204-76.2023.8.07.0020, proposto em desfavor de THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID. 210420428 da origem): “indefiro o pedido de apreensão da CNH e cartões de crédito uma vez que ausentes indícios de inadimplemento voluntário, sendo esta, ainda, medida de elevada gravidade, restrita a casos excepcionalíssimos. Trata-se de Ação de Execução, na qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar o executado e/ou indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, com nova redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Caso requerido pelo credor, expeça-se certidão, que poderá ser levada a protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. Também, se requerido, inclua-se o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes através do SISTEMA SERASAJUD. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual foi indeferido o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de bloqueio dos cartões de crédito do executado, na forma da decisão recorrida. Irresignada, a parte exequente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que “todas as diligências para localização de bens passíveis de penhora foram adotadas pelo banco agravante, sendo a medida pleiteada no presente agravo, imprescindível para que haja a satisfação do crédito exequendo.” Afirma que “o artigo 139, IV do CPC prevê que o magistrado adote as medidas coercitivas, mandamentais, indutivas e sub-rogatórias cabíveis ao cumprimento da obrigação.” Em razão disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. Preparo satisfeito (ID. 64762665). É o relatório. DECIDO Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, portanto, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado pelo agravante. O entendimento desta Egrégia Corte de Justiça é no sentido de que se mostra desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, apreensão de passaporte e outras), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. Registre-se que, embora o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permita ao Juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", a adoção de tais medidas tem caráter excepcional, sendo justificável apenas diante das peculiaridades de cada caso, principalmente, diante da demonstração de obstrução ou fraude pela parte executada, o que não se verifica nos autos originais, ao menos em análise sumária. Na vertente hipótese, a agravante não apontou indícios suficientes de que o executado esteja ocultando patrimônio a fim de se furtar do processo executivo. Outrossim, o fato de o executado não adimplir o débito, bem como não se ter encontrado, por meio dos sistemas conveniados da justiça, bens de sua propriedade aptos a responder pela dívida, não permitem a utilização de métodos atípicos de execução. Confira-se o teor dos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO EXECUTADO. DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 Nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2 Embora seja permita a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de obrigação de pagar quantia certa, restrições ao devedor, a previsão deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 3. Mostra-se desarrazoada a aplicação de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaporte), com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1698342, 07022638920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH, BLOQUEIO DE EVENTUAIS CARTÕES DE CRÉDITO E APREENSÃO DE PASSAPORTE. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. DIREITO DE SUBSISTÊNCIA. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC, estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2. Apesar de poderem ser entendidas como insertas dentre aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e apreensão de passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, sendo, portanto, inadequadas ao propósito do credor, bem como têm o potencial de comprometer o direito de locomoção (art. 5o, XV, da CF) e de subsistência do executado. 3. As cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios que atinjam direitos individuais fundamentais do devedor, mas se destinam a estabelecer a sua responsabilidade no âmbito patrimonial. Por conseguinte, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de efetividade que a medida guarda para adimplemento da dívida exequenda. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem majoração de honorários. (Acórdão 1423485, 07263707120218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SISTEMA. INFORMATIZADO. INFOJUD. CONSULTA E RENOVAÇÃO. EXAURIMENTO. OUTROS MEIOS. EXCEPCIONALIDADE. DEMONSTRADA. SUSPENÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE.MEDIDASEXECUTIVASATÍPICAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e E-RIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. 2. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta ao sistema INFOJUD como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que a parte exequente, envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora da parte executada, sem, contudo, obter êxito. 3. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seria eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a apreensão de passaporte, com base no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, representam medidas desproporcionais ao escopo do processo executivo, em que se busca a satisfação do crédito com menor onerosidade ao executado, bem como desarrazoadas, na medida em que deixam de atingir propriamente o patrimônio do devedor e não se revelam eficazes para compeli-lo ao pagamento da dívida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO, UNÂNIME (Processo 0716569-34.2021.8.07.0000 – Relatora MARIA DE LOURDES ABREU - 3a Turma Cível - Acórdão 1363742, publicado no PJe em 25/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). Isso posto, não exsurge a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2024 16:17:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora